Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-14.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000279-14.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VITORIA ALESSANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 040.178.631-59 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 514.492.771-87 (APELADO), JOSE EUGENIO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 514.492.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000279-14.2022.8.11.0002

DIREITO CIVIL
.

CONSUMIDOR
.
CONTRATOS
.
PLANO DE SAÚDE
. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra Acórdão que limitou a cobrança de coparticipação em planos de saúde a duas vezes o valor da mensalidade, sob a alegação de omissão quanto à forma de cobrança do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Acórdão embargado é omisso quanto à cobrança do saldo da coparticipação que exceder o limite de duas mensalidades; e (ii) é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em mensalidades futuras, após atingir o limite de duas mensalidades.

III. Razões de decidir

3.

Reconheceu-se a omissão do Acórdão embargado quanto à forma de cobrança do saldo da coparticipação que exceder o limite de duas mensalidades.

4.

A limitação da coparticipação a duas mensalidades impede a cobrança de qualquer valor remanescente, mesmo em mensalidades futuras, sob pena de onerar excessivamente o consumidor e comprometer o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar a omissão apontada.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima a cobrança de coparticipação em planos de saúde que exceda o limite de duas mensalidades.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023; TJMT, N.U 1020891-76.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJMT, N.U 1021508-36.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJMT, N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000279-14.2022.8.11.0002

EMBARGANTE
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADA
:
VITORIA ALESSANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO

2ª Vara Cível de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a impossibilidade de cobrança de coparticipação financeira em valor superior a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança de coparticipação em valor superior a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

III. Razões de decidir:

3. A cobrança de coparticipação tem previsão no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, e visa reduzir os riscos assumidos pela operadora quanto às coberturas oferecidas.

4. A cobrança de coparticipação, nos moldes contratados, pode inviabilizar a continuidade de tratamentos de natureza contínua e por tempo indeterminado.

5. Em julgamentos anteriores, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o entendimento de que a cobrança mensal da coparticipação não pode ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade, a fim de evitar oneração excessiva do consumidor e garantir o acesso ao tratamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação, mas com a limitação de que o valor cobrado mensalmente não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Tese de julgamento:
“1. É legal a cobrança de coparticipação nos planos de saúde, nos termos do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98. A cobrança de coparticipação não pode inviabilizar a continuidade de tratamentos de natureza contínua e por tempo indeterminado. A cobrança mensal da coparticipação não pode ultrapassar duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde. ”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023; TJMT, N.U 1020891-76.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJMT, N.U 1021508-36.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJMT, N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

Embargos
(Id. 250766674): Alega que o Acórdão foi
omisso
, argumenta que apesar de reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação e limitar a cobrança ao valor de duas mensalidades, não elucidou a possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, até que seja quitado o débito total de coparticipação.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de que a Câmara se pronuncie e esclareça que a coparticipação foi limitada ao valor de duas mensalidades, mas a diferença que excede esse montante estipulado também deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, com o devido respeito ao limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

Contrarrazões
(Id. 252147654): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000279-14.2022.8.11.0002

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência nº 1000279-14.2022.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A embargante alega que o acórdão é
omisso
ao limitar a coparticipação ao valor de duas mensalidades, mas não definir como seria cobrado o saldo remanescent
e
.

Pois bem.

Assiste razão à embargante quanto à
omissão
do Acórdão.

Com efeito, o acórdão embargado limitou a coparticipação ao valor de duas mensalidades, mas não definiu como seria cobrado o saldo remanescente. Tal omissão deve ser sanada, sob pena de gerar insegurança jurídica e dificultar o cumprimento do julgado.

No que tange
a possibilidade de cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, até que seja quitado o débito total de coparticipação, tem-se que a sentença é clara em limitar a cobrança mensal em no máximo 02 vezes o valor da mensalidade do plano contratado, logo,
a inviabilidade da cobrança do valor excedente e de cobrança futura é uma consequência da observância do limite imposto.

Além disso, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS (02) MENSALIDADES – VIABILIDADE - COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde. Não há que se falar em cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade de qualquer cobrança excedente. (N.U 1002338-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Dessa forma, entende-se que a limitação da cobrança da coparticipação em duas mensalidades, conforme decidido no acórdão embargado, impede a cobrança de qualquer valor remanescente, portanto não há que se falar em omissão.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para sanar a alegada
omissão
, sem que isso implique em modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024